Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Por ora, aguarde-se a publicação do acórdão de rejulgamento do Mandado de Segurança no 0748340-59.2023.8.07.0000, de onde extraída a decisão objeto deste cumprimento provisório de sentença. Após, à conclusão. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator